Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-56.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700922-56.2022.8.07.0002 RECORRENTE: AGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE DOCUMENTO A EMBASAR A MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDIDO OU DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. A teor dos artigos 370 e 371 do mesmo diploma legal, sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele verificar aquelas necessárias à instrução do processo e formação de seu livre convencimento, indeferindo as diligências protelatórias ou sem qualquer utilidade 3. Embora não haja um conceito no CPC do que seja a mencionada “prova escrita”, coube à jurisprudência e à doutrina defini-la, levando-se em consideração a finalidade da ação monitória. Neste sentido, a dívida deve ser provada por documento praticamente inconteste, quanto à sua certeza, legitimidade, e exigibilidade, permitindo que a cognição do documento seja sumária ou superficial, embora não se encaixe nos títulos executivos extrajudiciais existentes (in Processo Monitório Brasileiro, Antônio Carlos Marcato, ed. Atlas, 10a edição, p. 63). 4. Sobre as notas fiscais, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é de que constituem documentos hábeis a amparar o ajuizamento de ação monitória, desde que fique evidenciada a existência do crédito, bem como a entrega da mercadoria ou a prestação de serviço 5. Mesmo a ausência da notificação prevista no art. 290 do Código Civil não afasta a exigibilidade do crédito, nem exime o devedor do cumprimento da obrigação, e pode ser suprida pela citação, na ação de cobrança ajuizada pelo cessionário, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ (EAREsp 1125139/PR) 6. Caberia ao apelante comprovar a inexistência da compra e venda das mercadorias descritas na nota fiscal emitida, ou mesmo a quitação do débito ali registrado, o que não ocorreu, deixando, portanto, de se desincumbir do seu ônus processual, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI, e 169, todos do Código Civil, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios seria nulo, não podendo ser convalidado, a fim de possibilitar o recebimento, pelo recorrido, de valor ao qual não faria jus, o que teria ensejado enriquecimento sem causa desse. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente em custas processuais e em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI, e 169, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “o pedido monitório está fundado na Duplicata/Nota Fiscal n. 000.000.477, que foi cedida pela empresa I.A.S.S. como garantia de pagamento previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios. Vale ressaltar que a controvérsia dos autos consiste na existência de débito representado pela nota fiscal acompanhada do recibo de entrega das mercadorias ali descritas. Neste contexto, (....), caberia ao embargante impugnar a existência do débito representado pela nota fiscal em questão, o que não foi feito no momento oportuno (...). Em relação à inexistência da prestação de serviços advocatícios e à nulidade do instrumento contratual, (...) o referido documento não constitui o fundamento do pedido monitório apresentado inicialmente” (ID 52216602). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação da recorrente em custas processuais e em honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027